Tribunal: STF
Processo: ADPF 1084
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI 13.530/2023 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. “DIA DO PATRIOTA”. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. FUMUS BONI IURIS. REGIME DEMOCRÁTICO QUE SE PÕE COMO PRESSUPOSTO ÉTICO DA ATUAÇÃO DE TODOS OS PODERES DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE LEGISLATIVA PARA A ATUAÇÃO, AINDA QUE SIMBÓLICA, CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, CAPUT, 14, §3º E 17, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE ONEROSAS, DESTINADAS A FINALIDADE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.



    Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em face da Lei nº 13.530/2023 do Município de Porto Alegre/RS, que instituiu o dia 8 de janeiro como o “Dia do Patriota” no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município.



    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 1º, 3º, e 34, VII, “a”, da CF (princípios democrático e republicano), além do art. 37, caput (princípio da moralidade). 



    Em sede cautelar, a parte autora requer a suspensão da eficácia da mencionada lei. Argumenta, para tanto, em síntese, que o diploma tem como propósito a comemoração da “prática de atos contrários ao Estado Democrático de Direito”, a exaltação de “atos criminosos” e o “estímulo à reiteração de condutas dessa natureza pela população do município”, o que obviamente contariaria os preceitos fundamentais invocados como paradigmas. Aduz haver na manutenção da eficácia da norma periculum in mora relacionado à possibilidade de destinação de recursos públicos para fins manifestamente inconstitucionais, na forma prevista na legislação local. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Ab initio, assento ser cabível a presente arguição, vez que presentes os requisitos. Em primeiro lugar, há alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, a saber, os princípios democrático e republicano. Tem-se, a seguir, que a norma impugnada está obviamente abrangida no conceito de “ato do poder público” e, por fim, verifica-se o pressuposto da subsidiariedade, insculpido do §1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, haja vista tratar-se de norma municipal insuscetível de controle pela via da ação direta de inconstitucionalidade. 



    Isto posto, consigno que a jurisdição constitucional presta-se a verificar a compatibilidade de leis e de atos normativos em relação à Constituição, com o objetivo precípuo de resguardar a autoridade das normas constitucionais no âmbito da vida social, gerando segurança jurídica, estabilidade institucional e previsibilidade de condutas presentes e futuras dos agentes políticos e sociais.



    A presente decisão tem caráter liminar e julga, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o pedido cautelar formulado pela parte autora. 



    A processualística constitucional e a jurisprudência desta Corte impõem como requisitos de concessão da medida cautelar também no controle concentrado de constitucionalidade, na forma prevista no artigo 5º, caput e §1º, da Lei 9.882/1999, a comprovação de fumus boni iuris e de periculum in mora. O primeiro requisito exsurge a partir de evidências diretas ou indiretas que demonstrem elevada probabilidade de acolhimento futuro do direito alegado. Por sua vez, o segundo requisito consiste no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Vide FUX, Luiz. Processo Civil Contemporâneo. Editora Forense, 2019).



    No presente caso, presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar. 



    Isto porque, em primeiro lugar, revela-se prima facie evidente que o exercício de discricionaridade legislativa do ente municipal in casu afronta flagrantemente os fundamentos políticos e éticos que estruturam a República Federativa do Brasil, à luz da Constituição Federal. 



    Com efeito, a Constituição Federal de 1988 versa a democracia como o regime político vigente no Estado Brasileiro, conforme se depreende da cláusula mater insculpida no parágrafo único de seu artigo 1º, segundo a qual “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 



    A história das ideias políticas, desde as cidades-Estado gregas do século V a.C., revela claramente que a forma de organização política que veio a se chamar “democracia”, ou governo do povo, é a única capaz de jungir adequadamente os direitos fundamentais à liberdade e à igualdade, de sorte que o regime democrático é muito mais do que mera opção entre diversos regimes políticos possíveis. Democracia é, a rigor, sinônimo de civilização, o que não se concilia com a violência institucional representada nos atos de 8 de janeiro do presente ano. Patriotismo não se concilia com a anarquia. Esse dia 8 de janeiro de 2023 só admite uma categorização: o dia da infâmia. 



    Enquanto condição necessária da efetiva garantia de direitos fundamentais, a democracia se põe como pressuposto ético da atuação de todos os Poderes da República. Atuar, efetiva ou simbolicamente, contra o regime democrático é violentar a Constituição que lhe institui, é ceifar-lhe de morte. Obviamente, a discricionariedade legislativa de nenhum dos entes federativos pode alcançar o patamar ilógico de conferir a um Poder Legislativo municipal fazer apologia de atos considerados criminosos, máxime positivando-os em lei. Conforme a clássica lição de Alexandre Hamilton, os representantes do povo não podem atuar contra a Constituição, sob pena de se admitir que eles, na qualidade de representantes, se coloquem em posição de superioridade ao próprio povo (HAMILTON, Alexander. The Constitution of United States of America and Selected Writings of the Founding Fathers, The Federalist n. LXXVIII, Editora Barnes & Noble Inc, New York – 2012, p. 604).



    Saliento, no ponto, que, para além da referida fundamentação de ordem principiológica, a Constituição traz preceitos claros no sentido da vedação da atuação de parlamentares contra o Estado de Direito e a ordem democrática na parte em que dispõe que os partidos políticos têm o dever de velar pela a soberania nacional, o regime democrático e os direitos fundamentais da sociedade (14, §3º, e do caput do art. 17 da CF). Se à luz da Constituição é inequívoco que não podem existir partidos políticos que se posicionem no cenário público em contradição a estes valores (entre os quais o regime democrático), por certo não podem fazê-lo seus filiados, detentores ou não de mandato eletivo (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Inviolabilidade Parlamentar, São Paulo: Quartier Latin, 2020, p. 286). 



    Forte nessas premissas básicas, tem-se, no caso sub judice, diploma legislativo que, sob a máscara do amor à pátria, exalta a atuação daqueles que notoriamente se colocaram em oposição aos valores constituicionais ao invadir e depredar as sedes dos três Poderes da República. Os infames atos do dia 8 de janeiro entraram para a história como símbolo de que a aversão à democracia produz violência e desperta pulsões contrárias à tolerância, gerando atos criminosos inimagináveis em um Estado de Direito. O dia 8 de janeiro não merece data comemorativa, mas antes repúdio constante, para que atitudes deste jaez não se repitam. 



    No que concerne ao periculum in mora, resta evidente sua presença no caso concreto, na medida em que a inclusão de data no calendário oficial do Município permite a adoção de medidas administrativas, inclusive onerosas, que visem à promoção da exaltação pública do evento a que faz referência, o que, obviamente, gera risco de dano irreparável à ordem democrática. O ato legislativo ora sindicado constitucionalmente revela um quadro sem retoques do que representam legisladores irresponsáveis.



    Ex positis, com fundamento no art. 5º, §1º, da Lei nº 9.882/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, a fim de suspender a eficácia da Lei Municipal nº 13.530/2023 do Município de Porto Alegre/RS, até ulterior manifestação do Plenário desta Suprema Corte, na forma regimental, no prazo de 48 horas. 



    Comunique-se imediatamente à Câmara Municipal de Porto Alegre/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente